Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS E CRIMES DE TRÂNSITO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, em sede de preparação de processo para julgamento em Plenário (art. 422 do CPP), indeferiu o pedido de realização de exame complementar de lesões corporais e a suspensão do feito. O paciente foi denunciado por homicídio (consumado e tentado) e crimes do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa alega cerceamento de defesa, sustentando que o laudo indireto é inconclusivo e que as lesões sofridas pelo paciente no evento podem ter afetado sua higidez mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de exame complementar de corpo de delito, cujos quesitos não respondidos são irrelevantes para a tipificação dos crimes imputados, configura cerceamento de defesa; e (ii) examinar se a mera alegação de gravidade de lesões físicas sofridas pelo réu é suficiente para impor a instauração de incidente de insanidade mental, à míngua de dúvida razoável sobre sua integridade psíquica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.
4. A complementação do laudo para responder a quesitos sobre a extensão de lesões sofridas pelo próprio réu (incapacidade, debilidade ou deformidade) é irrelevante para a elucidação dos crimes de homicídio e de trânsito a ele imputados, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.
5. A ausência de dados no laudo original decorreu de conduta do próprio paciente (evasão hospitalar), não podendo a defesa agora alegar nulidade a que deu causa.
6. A instauração de incidente de insanidade mental exige a demonstração de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado (art. 149 do CPP), o que não se presume pela simples ocorrência de lesões físicas decorrentes de acidente de trânsito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Teses de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência pericial considerada irrelevante para a apuração da verdade real dos fatos imputados na denúncia. 2. A instauração do incidente de insanidade mental pressupõe a existência de dúvida razoável e concreta sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação do agente, não bastando a mera alegação genérica de trauma físico."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149, 184, 400, § 1o, e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1834220, 0702482-68.2024.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21.03.2024.